Tribunal: STF
Processo: AI 524503
Classe: AI
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2005-10-04
Data de publicação: 2005-10-04

Ementa:
EMENTA: Recurso extraordinário: descabimento: controvérsia decidida
 à luz de legislação infraconstitucional: alegada violação de
dispositivos constitucionais que, se ocorresse, seria reflexa ou
indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636